Tribunal: TJDFT
Processo: 0706787-31.2025.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPLEXIDADE NÃO CARACTERIZADA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. PARTE RÉ AINDA NÃO CITADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que declarou a incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis, extinguindo o processo sem julgamento do mérito, com base no art. 51, inciso II, Lei 9.099/95.
2. Nas razões recursais sustenta ser desnecessária a realização de perícia técnica, em razão de que a solução da controvérsia não envolve a qualidade técnica dos serviços, mas o inadimplemento contratual, comprovável por prova documental.
3. O fato relevante. O autor contratou serviço odontológico, com aquisição de alinhadores e dos respectivos serviços de manutenção e acompanhamento clínico. Sustenta que os alinhadores, mesmo após integral pagamento, somente lhe foram entregues após a contratação da manutenção e do acompanhamento clínico, configurando também compra casada. Aduz que os alinhadores quebraram, o que foi confirmado pela filial de Águas Claras, e lhe foi imposta a aquisição de novos alinhadores. Acrescenta que foi necessário fazer canal em um dos dentes em razão de má execução de uma restauração. Informa que pagou por radiografia que não foi realizada e que lhe foi entregue Nota Fiscal datada de 2025 de serviço realizado em ano anterior, ocasionando problemas em sua DIRPF. Requer indenização por danos material e moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida consiste em analisar a (in)competência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de realização de perícia técnica complexa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, causas complexas, que exigem a realização de perícia, não poderão ser julgadas, levando-se à extinção do processo, conforme inteligência do artigo 3o da Lei 9.099/95 e artigo 98, inciso I, da Constituição Federal.
6. No presente caso, a análise do (in)adimplemento contratual, parcial ou integral, não impõe a realização de perícia. Vale observar que a obturação alegadamente mal executada já passou por procedimento de canal e há alegação de que uma outra filial já constatou a necessidade de aquisição de novos alinhadores, estando os respectivos contratos e a troca de mensagens acostados aos autos.
7. Ademais, nos Juizados Especiais o juiz tem liberdade para determinar as provas a serem produzidas, apreciá-las e dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica (artigo 5o da Lei 9.099/95) e, ainda, após análise do caso proferir a decisão que reputar mais justa e equânime (artigo 6o da Lei 9.099/95).
8. Constata-se, então, que a presente demanda não se caracteriza como complexa, não sendo necessária a realização de perícia para a justa solução da controvérsia, sendo competentes os Juizados Especiais Cíveis.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença reformada para determinar o retorno da tramitação da demanda, com a citação das partes rés e regular instrução do feito.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 98; Lei 9.099/95, arts. 3o, 5o e 6o.